Tribunal: TCU
Processo: 018.739/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Apartado do TC 020.173/2014-8 - Indícios de irregularidades apontados no Contrato de Gestão no 51/2014, firmado entre o Município de Candeias/BA e o Centro Médico Aracaju.

Inteiro teor:
Acórdão 463/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao subitem 9.1.2 do Acórdão 1852/2015-TCU-Plenário , para a quantificação do débito e a identificação dos responsáveis pelo suposto dano ao Erário verificado no Contrato de Gestão 51/2014, celebrado entre o Município de Candeias/BA e o Centro Médico Aracaju Eireli (CMA ), Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 287 e 288), em: a) deferir o pedido de parcelamento apresentado pela Sra. Fabiane Azevedo de Souza, quanto à multa individual que lhe foi aplicada pelo Acórdão 2121/2024-TCU-Plenário , em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais; b) alertar a responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela da multa importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, nos termos do art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU; c) a título de economia processual, estender a autorização de pagamento parcelado de dívida, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, aos demais devedores, caso o requeiram; d) expedir quitação à Sra. Heive Caroline Cunha Freitas Meireles, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.5.9 do Acórdão 2121/2024-TCU-Plenário , no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais); e e) restituir os presentes autos à AudRecursos, com vistas a possibilitar a análise do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Manoel Eduardo Farias Andrade. 1. Processo TC- Processo 018.739/2015-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Allan Abbehusen de Santana (XXX.518.675-XX); Carlos Alberto Dias (XXX.955.235-XX); Centro Médico Aracaju Eireli (06.070.413/0001-29); Eleide Rodrigues de Sena Portela (XXX.075.135-XX); Fabiane Azevedo de Souza (XXX.768.885-XX); Francisco Silva Conceição (XXX.450.925-XX); espólio de Gustavo Silva de Araújo Góes (XXX.750.355-XX); Heive Caroline Cunha Freitas Meireles (XXX.070.035-XX); Iolanda Almeida Lima (XXX.412.108-XX); Lúbia da Cunha Moraes Macedo (XXX.406.205-XX); Manoel Eduardo Farias Andrade (XXX.600.285-XX); Maria Eugenia Barreto Silva (XXX.280.405-XX); Terezinha de Jesus Bispo Santos (XXX.144.975-XX). 1.2. Entidade: Município de Candeias - BA. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rafael Fonseca Teles (29116/OAB-BA) e André Jansen do Nascimento (51.119/OAB-DF), representando Maristela Oliveira Goes, na condição de representante legal do espólio de Gustavo Silva de Araújo Góes; Gustavo Ferro Guimarães (48693/OAB-BA), representando o Município de Candeias - BA; Tereza Raquel do Nascimento Silva (47862/OAB-BA), representando Iolanda Almeida Lima; Rafael Almeida Amorim (45.268/OAB-BA), representando Manoel Eduardo Farias Andrade; André Jansen do Nascimento (51119/OAB-DF), representando Gustavo Silva de Araújo Góes; Davi Silva Nunes (51587/OAB-BA), representando Centro Médico Aracaju Eireli; Michel Soares Reis (14620/OAB-BA) e Paulo de Tarso Brito Silva Peixoto (35.692/OAB-BA), representando Maria Eugenia Barreto Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.